Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1002319-09.2021.8.11.0000
Recorrentes: Espólio de Otto Francisco Ewerling e Norma Ewerling
Recorrido: O Telhar Agropecuária Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Otto Francisco Ewerling e Norma Ewerling, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111708989):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONSIDERA PRECLUSA A DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA PERÍCIA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
A decisão que considera preclusa a discussão acerca da validade da perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e, em particular, a hipótese do inciso XIII.
Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração”. (N.U 1002319-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117530452.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 188 e 1.015, XIII, do CPC, ao argumento de que “não há que se falar em preclusão, pois em nenhum momento a perícia foi declarada nula pelo juízo singular, tendo apenas os atos periciais sido suspensos e, mesmo porque, o cerne da questão gira em torno da necessidade da perícia para a elucidação dos fatos, o que atrai a aplicação do tema 988 do STJ para o caso em apreço”.
Recurso tempestivo (id 120817495) e preparado (id 120627988).
Contrarrazões no id 123883985.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Os recorrentes alegam violação aos artigos 188 e 1.015, XIII, do CPC, ao argumento de que a decisão - que é objeto do Agravo de Instrumento em questão n. 1002319-09.2021.8.11.0000, entendeu equivocadamente que já havia decisão anterior invalidando a perícia, o que não reflete a realidade, razão pela qual merece reforma sob pena de gerar prejuízos irreparáveis.
Aduzem que “não há que se falar em preclusão, pois em nenhum momento a perícia foi declarada nula pelo juízo singular, tendo apenas os atos periciais sido suspensos e, mesmo porque, o cerne da questão gira em torno da necessidade da perícia para a elucidação dos fatos, o que atrai a aplicação do tema 988 do STJ para o caso em apreço”.
Conforme afirmado pelos próprios recorrentes, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento fora da lista prevista no indigitado dispositivo legal apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, entendeu que a discussão acerca da invalidade da perícia técnica se encontrava preclusa. Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC e, em particular, não se justifica na hipótese do inciso XIII”. (id 111708989 - Pág. 4)
Decidiu-se, ainda, que “conquanto não se desconhece a orientação do STJ quanto a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação”. (id 111708989 - Pág. 4)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento fora da lista prevista no referido dispositivo legal apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
É o caso, pois, de negativa de seguimento do recurso nesse ponto, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da “inexistência de preclusão da matéria, visto que a perícia que os Recorrentes buscam a conclusão fora determinada, na época, em caráter excepcional, com urgência para não ter alteração das características do solo, portanto, a perícia deve ser mantida sob pena de insegurança jurídica, prejuízos irreparáveis e, em confronto ao resultado útil do processo”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, entendeu que a discussão acerca da invalidade da perícia técnica se encontrava preclusa.
Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC e, em particular, não se justifica na hipótese do inciso XIII.
(...)
Por sua vez, conquanto não se desconhece a orientação do STJ quanto a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação”. (id 111708989 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 988); e inadmito-o, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, ante a inexistência de omissão do julgado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça